Tribunal: TJDFT
Processo: 0733370-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVELIA. DUPLICIDADE DE GARANTIA LOCATÍCIA. NULIDADE APENAS DA GARANTIA SUPERPOSTA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. CAUÇÃO EM DINHEIRO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OBRIGATÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos locatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) os efeitos da revelia quanto à condenação ao pagamento de encargos locatícios; (iii) a consequência jurídica da duplicidade de garantia locatícia; (iv) a possibilidade de redução da cláusula penal; (v) a obrigatoriedade de atualização monetária da caução em dinheiro; e (vi) a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, julga antecipadamente a lide por entender desnecessária a produção de outras provas, especialmente diante da revelia da parte ré e da ausência de especificação oportuna de provas a serem produzidas.
4. Não demonstrado o adimplemento dos encargos locatícios, nos termos do art. 373, II, do CPC, é possível a condenação do locatário ao pagamento dos valores devidos a título de IPTU e taxas condominiais até a desocupação do imóvel.
5. A vedação à duplicidade de garantias locatícias, prevista no art. 37, parágrafo único, da Lei n. 8.245/1991, acarreta apenas a nulidade da garantia superposta, mantendo-se hígida a garantia inicialmente pactuada e os demais termos do contrato, não havendo falar em aplicação de penalidade ao locador ou em mitigação automática dos efeitos do inadimplemento contratual do locatário.
6. Os dispositivos que permitem ao órgão julgador a revisão da cláusula penal devem ser harmonizados com a autonomia privada, a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e as regras que preveem a intervenção excepcional do Judiciário nas relações contratuais privadas (arts. 421, parágrafo único, e 421-A, III, do CC), de modo a atrair, para o devedor, o ônus de comprovar a existência de situação concreta singular e suficiente para afastar a obrigatoriedade da multa contratual na forma previamente acordada, sendo insuficiente a mera alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ônus não atendido no caso.
7. A caução prestada em dinheiro deve ser obrigatoriamente atualizada com os rendimentos da caderneta de poupança, nos termos do art. 38, § 2o, da Lei n. 8.245/1991, devendo tais valores ser considerados na compensação do débito locatício, sob pena de enriquecimento sem causa do locador.
8. Havendo sucumbência recíproca não equivalente, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporção do decaimento das partes em relação aos pedidos formulados, não se revelando desproporcional a fixação realizada na sentença com base nesses parâmetros.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, inc. I; art. 370; art. 371; art. 373, incs. I e II; art. 344; art. 413. CC, art. 421, p.u.; art. 421-A, inc. III; art. 884. Lei n. 8.245/1991, art. 9o, inc. III; art. 37, p.u.; art. 38, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.536.209/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, p. 26.09.2019. STJ, REsp 1.255.315/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 27.09.2011. TJDFT, APC 20120111676779, Rel. João Egmont, 5a Turma Cível, p. 11.12.2014.